Tribunal: STF
Processo: ARE 853556
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento